Tribunal: TJSP
Processo: 0005246-45.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Conflito de Competência. Ações fundadas no mesmo negócio jurídico, compra e venda de veículo, movidas pelos contratantes. Prevenção da Colenda 32a Câmara de Direito Privado em razão da anterior distribuição da apelação n. 1008219-32.2017.8.26.0020.

Conflito julgado procedente, declarada competente a Câmara suscitada (32a Câmara).